Tribunal: TJES
Processo: 5015151-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015151-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA HORTA MANSUR e outros (6)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015151-15.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JULIANA HORTA MANSUR E OUTROS

RELATOR: JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JULIANA HORTA MANSUR, BERNARDO ALCURI DE SOUZA, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI, MARISTELA ENDRINGER RIBEIRO, RITA DE CACIA MORANDI FRANÇA, TEREZA CRISTINA AQUINO DOS SANTOS ZORZAL e VALESKA SANTOS MIGUEZ, em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, os autores afirmam que são servidores do poder judiciário estadual e que foram promovidos na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria.

Sustentam que pleitearam administrativamente pelo recebimento das parcelas retroativas, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o estado de desequilíbrio fiscal impedia a concessão do direito dos servidores. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Julho/2016 e Novembro/2016, data da impetração do
mandamus of writ
.

Tese do réu

O réu apresentou resposta na forma de contestação. Alega a incidência de prescrição quinquenal, aduzindo ser o termo inicial da contagem o ajuizamento da ação de cobrança, bem como que o mandado de segurança coletivo interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das parcelas pretéritas na ação de cobrança individual. Argumenta, ainda que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção. Aduz ser legítima a suspensão do pagamento e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda pública de Vitória assim solucionou a controvérsia:

“Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento aos autores ULIANA HORTA MANSUR, LOURDES RESENDE BRANDAO, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI, MARISTELA ENDRINGER RIBEIRO, RITA DE CACIA MORANDI FRANCA, TEREZA CRISTINA AQUINO DOS SANTOS ZORZAL e VALESKA SANTOS MIGUEZ das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Julho/2016 e Outubro/2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à Fazenda Público, conforme fixado pelo Tema 810 do STF.”

Irresignado com a sentença proferida, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado devidamente tempestivo, pretendendo a reforma do
decisum
, pautando-se estritamente à questão da prescrição quinquenal aduzida em sede de contestação.

Em sede de
contrarrazões, os autores, ora recorridos, requereram a manutenção da sentença, aduzindo a inocorrência da prescrição para cobrança das parcelas que pretendem receber.

Voto

CONHEÇO
do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Insurge-se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sua condenação ao pagamento da diferença dos valores devidos por ocasião da promoção na carreira da autora entre julho/2016 e outubro/2016, porque alega que as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação de cobrança em questão estão prescritas.

Após compulsar os autos, verifico que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau afastou a alegada prescrição, nos seguintes termos:

“O requerido alega, em sede de contestação, a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o termo inicial de contagem da prescrição é o ajuizamento da ação de cobrança, de modo que o mandado de segurança coletivo apenas interrompe a prescrição do fundo de direito, não das parcelas pretéritas na ação de cobrança individual. No entanto, verifico que tal alegação não merece prosperar, isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a impetração de um mandado de segurança é marco que interrompe o prazo prescricional, podendo voltar a correr somente após o trânsito em julgado de uma Decisão proferida no Mandado.”

Verifico que a sentença seguiu o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, como se vê no seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração de mandado de segurança coletivo. II - Após sentença que julgou procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento à remessa necessária e às apelações dos entes públicos, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. III - O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1888689 SP 2020/0199790-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)”

Neste sentido, entendo que a sentença deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
.

DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.